Tribunal: TJDFT
Processo: 0746569-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746569-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: AILTON CARVALHO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por g44 brasil s.a. e outros contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por AILTON CARVALHO DE QUEIROZ: Considerando o teor da petição de Id. n. 74076309, não vislumbro que o pleito de expedição de ofício ao Cartório de Ofício Único de Campos Verdes - GO seja considerada uma medida irreversível ou até mesmo gravosa, haja vista que a o ofício apenas noticiará a existência da presente demanda, a fim de resguardar terceiros. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, considerando a probabilidade de eficácia da medida pretendida, a fim de que seja expedido ofício ao Cartório de Ofício Único de Campos Verdes - GO, com o intuito de que seja anotado na matrícula do imóvel (no 132) a existência da presente demanda. Por fim, promova-se a baixa das restrições indicadas no Id. n. 64739595, por intermédio do sistema RENAJUD. Sem prejuízo, aguarde-se o retorno dos ARs de citação. I. Os Agravantes sustentam que, inexistindo indício de dilapidação do patrimônio das empresas, não se justifica a averbação premonitória em bem do sócio. Salientam que o acesso ao patrimônio dos sócios somente é possível após o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para “determinar a exclusão dos sócios Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer do polo passivo da presente demanda” e, conseguintemente, “revogar a averbação premonitória do imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da presente matrícula, em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, de propriedade da agravante JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A realidade dos autos endossa, no plano da cognição sumária, a r. decisão agravada. Na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica é pleiteada na petição inicial da própria ação de conhecimento, como na espécie, não é necessária a instauração do incidente, conforme se extrai do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil. Os elementos de convencimento dos autos sinalizam a existência de possível obstáculo à satisfação de crédito do consumidor por confusão patrimonial ou má administração, contexto dentro do qual é viável a concessão de tutela de urgência de cunho cautelar com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da decisão agravada. A medida deferida tem natureza estritamente acautelatória e não afeta a disponibilidade dos bens. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator